Tribunal: TJPA
Processo: 0810157-03.2021.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0810157-03.2021.8.14.0000

REQUERENTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

REQUERIDO: C. M. B. D. N.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

2 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3 - Inexistindo fato novo ou argumento que possa transformar a decisão judicial refutada.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BENEVIDES/ PA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº. 0810157-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE/REQUERENTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO/REQUERIDO: C.M.B.D.N.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 8078102) interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria (Id. 7557635).

Com efeito, o recorrente apresentou PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO que interpôs contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Tutela de Urgência e Danos Morais (Processo nº 0800856-66.2020.8.14.0097) movida em face de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou procedente o pedido da autora.

Em seu petitório (Id. 6406212), a empresa requerente relata que foi interposta apelação nos autos do processo em referência, estando o processo no Juízo a quo, aguardando contrarrazões para posterior subida a esta Corte.

Alegou que seria necessária a apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado na apelação interposta pela requerente, considerando que a sentença enfrentada além da condenação em danos morais, ratificou a astreinte imposta determinando que o valor da multa arbitrada fosse imediatamente depositada em juízo sob pena de bloqueio.

Asseverou que a sentença além de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no que se refere ao dano moral, é contraditória, pois não houve o descumprimento da medida liminar, todavia foi aplicada multa a qual alega ser desproporcional.

Afirmou que, caso a operadora venha a ter bloqueada a quantia arbitrada à título de astreintes, bem como a requerida venha a receber a quantia referente aos danos morais, através de execução provisória, e a sentença viesse ser reformada adiante, a requerida, ora agravada não teria condições de devolver o valor à operadora de plano de saúde.

Ao final, pleiteou a concessão do efeito suspensivo à apelação no que se refere à necessidade de depósito do valor arbitrado a título de astreintes e quanto à indenização por danos morais.

Petição da operadora de plano de saúde requerente encaminhada ao Exmo. Senhor Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães requerendo que o d. magistrado reconhecesse a sua impossibilidade de atuar no feito diante de sua suspeição (Id. 6489397).

Decisão do Exmo. Juiz Convocado determinando a redistribuição do feito (Id. 6408865).

Em seguida, decisão do Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes reconhecendo a prevenção deste relator para apreciar o requerimento (Id. 6724547).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo à apelação, em decisão de Id. 7557635.

Irresignado, interpôs Agravo Interno Id.8078102; repisando os mesmos argumentos apresentados anteriormente; pugnando, ao final, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas (Id. 8481129).

É o relatório.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em seu recurso a operadora de plano de saúde manteve os mesmos argumentos já expostos no pleito de efeito suspensivo à apelação alegando, em síntese, a necessidade de concessão de efeito suspensivo quanto à necessidade de pagamento de astreintes e quanto à indenização por danos morais, por considerar estarem preenchidos os requisitos para a concessão do efeito.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada, restou consignada a ausência dos requisitos legais para o deferimento do pleito, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, de acordo com o art. 1.012, § 4º, do NCPC.

Para tanto, até mesmo para evitar a indesejável e desnecessária tautologia, repetição de fundamentos, transcrevo trecho da decisão quanto ao acerto da sentença ao ratificar a astreinte imposta em benefício da autora, ora recorrida, senão vejamos:

“(...)

Preenchidos os pressupostos do pedido de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 282, § 1º, do novo RITJE/PA, passo à análise do pleito em questão, observando que, para tanto, são indispensáveis à presença dos requisitos legais, a teor do art. 1.012, § 4º, do NCPC, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pretende a empresa requerente a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta no que se refere à condenação ao pagamento de astreintes e ao pagamento de danos morais, consoante determinando na sentença impugnada.

Pois bem, compulsando os autos de origem verifica-se que a ação principal se deve ao fato de a autora, ora requerida, criança de 09 anos idade, ser portadora de Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica (CID.M08.9), diagnosticada em 2017, como doença autoimune.

Consta no processo de origem que a requerida possui contrato de prestação de serviços com a requerente, registrado sob o nº 0 86500246806732 1. E que, após o diagnóstico da doença da agravada, deu-se início ao tratamento com o medicamento Etanercept e, com o passar dos anos, foi se mostrando efetivo e uma nova droga com custo elevado foi introduzida ao seu tratamento, em substituição ao Etanercept, chamada ACTEMRA SC (Tocilizumabe 162 mg), medicação fundamental para conter as crises da agravada, administrada em doses semanais. Verificou-se no processo de origem, que a última dose do medicamento administrado pela menor havia ocorrido em 08/12/2020, e, diante das dificuldades em obter o medicamento buscou judicialmente a concessão da tutela de urgência, para que agravante fosse compelida a fornecer o medicamento ACTEMRA SC (Tocilizumabe 162 mg) 04 doses.

O Juízo a quo deferiu a tutela antecipada (Id. 22115387 do processo de origem), para determinar que a requerente Unimed Belém- Cooperativa de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em caráter solidário, providenciassem o imediato fornecimento do medicamento Actemra SC (Tocilizumabe 162mg) 04 doses, para a menor, ora requerida, em quantidade suficiente para atender a terapêutica recomendada por sua médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo com fulcro no art. 536, §1º do CPC.

Após o deferimento da tutela antecipada, a requerida peticionou informando o descumprimento da tutela provisória (Id. 22514722 do processo de origem) e sobreveio a seguinte decisão (Id.25967129 do processo de origem): ‘R.H. Considerando que a Unimed-Belém foi pessoalmente intimada da decisão liminar de urgência em 08/01/2021, ID n. 22300549 (S. 410-STJ) e somente comprovou o cumprimento da ordem judicial em 03/03/2021, conforme documento ID n. 24176250 e, ainda considerando que não há dúvidas quanto a desídia e desrespeito a ordem judicial (ID n. 22514721) que atendeu um apelo pelo direito a vida da parte interessada, CONFIRMADA PELO E.TJPA, aplico a multa as requeridas no valor de R$ 50.000,00, conforme limitação imposta na decisão do E.TJPA, ID n. 23569373, considerando que as rés descumpriram deliberadamente a ordem judicial por cerca de 49 dias, revogando, por oportuno, a majoração da multa imposta na decisão do ID n. 23682146.’

Posteriormente, sobreveio a sentença ora impugnada que confirmou o descumprimento da decisão liminar por parte da empresa requerente, confirmou, igualmente, a multa pelo descumprimento da referida decisão e condenou a empresa requerente em danos morais nos seguintes termos:

(...)

Primeiramente, consigno que a fixação da multa cominatória, está disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil que assim dispõe:

‘Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. ‘

Nesses termos, sopesados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, faculta-se ao juízo a aplicação de multa a fim de tornar efetiva a sua decisão.

Acerca do assunto já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: "Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ" (REsp 1069810/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.13).

Nesse viés, compulsando os autos, tenho que se mostrou incontroverso o descumprimento da decisão e o atraso no cumprimento da tutela antecipada deferida pelo Juízo Monocrático, pois segundo consta no processo originário a operadora de plano de saúde requerente tomou ciência da liminar em 08/01/2021 e tão somente comprovou o cumprimento da ordem judicial em 03/03/2021.

Portanto, recordando que a fixação da multa cominatória tem por finalidade a efetivação da tutela almejada e, ainda, que se trata de risco à saúde da paciente, menor impúbere, devendo prevalecer o direito à vida, entendo como acertada a decisão impugnada.

Consigno, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado e, no caso ora em análise, a vida da requerida, menor impúbere, que, conforme demonstrado nos autos do processo originário necessitava do medicamento por ser portadora de patologia grave com elevado risco de retrocesso em seu tratamento caso privada do remédio. Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA CTI PEDIÁTRICA DE HOSPITAL PÚBLICO.DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO.AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1
. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível a aplicação de multa diária em caso como os dos autos, em que envolve direito à saúde
. Precdentes: AgRg no AREsp. 603.546/GO, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015; AgRg no AREsp. 580.406/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 25.3.2015; REsp. 1.399.842/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2015; REsp. 1.002.297/PR, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7.4.2015.2.
A fixação da multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, fora estipulada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em especial, considerando a efetivação da medida de extrema urgência e o bem jurídico ora tutelado.
3. Agravo Interno do Estado do Rio de Janeiro a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1472443/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017)

‘Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CONSOLIDAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a comprovação do cumprimento da liminar deferida, sob pena de multa e crime de desobediência, consolidando a multa por descumprimento no valor de R$ 50.000,00. Na presente ação o autor, menor impúbere, portador de paralisia cerebral, busca a cobertura pelo plano de saúde para fisioterapia pelo método de abordagem terapêutica Cuevas Medek Exercises. Em liminar, foi deferida parcialmente a tutela provisória de urgência, para que a parte ré custeie as sessões de fisioterapia segundo o método prescrito, sob pena de multa. Em 26/07/2019 a parte requerida foi intimada pessoalmente para comprovar, no prazo de 24 horas, o restabelecimento do plano de saúde do autor, tal como determinado na decisão de folhas 237, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00
(...). Todavia, a prova trazida aos autos, foram telas sistêmicas, de confecção unilateral de fácil manuseio e manipulação, mas, em contrapartida, o autor demonstrou com a prova que lhe cabia e lhe competia, que os tratamentos médicos não se consumaram por negativa de cobertura do plano, o que infirma concluir, que a pena pecuniária foi bem aplicada pelo magistrado singular. Assim, impositiva se mostra a manutenção da decisão judicial singular que atentamente acompanha e bem conduz o processo de alto relevo humano e de resguardo dos direitos mínimos de cidadania, com a aplicação precisa do Código do Consumidor. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.” (Agravo de Instrumento, Nº 70082711417, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Redator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 19-12-2019).

Assim, considerando o atraso injustificado para a entrega do medicamento à menor, entendo que não estão presentes, no momento, os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo à apelação, considerando que a multa cominada foi arbitrada a fim de atingir sua finalidade e meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão de entregar o medicamento à requerida, menor de idade, portadora de Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica.”

Igualmente sem razão a recorrente quanto à insurgência no que tange aos danos morais arbitrados na sentença no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a comprovação nos autos quanto ao descumprimento contratual por parte da operadora de plano de saúde e que o referido valor está em conformidade com os parâmetros da jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DURVALUMABE
. NECESSIDADE PARA EFICÁCIA DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO. RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. INDEVIDA RECUSA DO PLANO DE SAÚDE.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
1. O STJ possui entendimento no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que o medicamento a ser utilizado está fora das indicações descritas em bula registrada na ANVISA. Precedentes. 2. Hipótese em que o medicamento, embora não incluído no rol de cobertura da ANS, se encontra aprovado pela ANVISA. 3. Câncer de pulmão. Medicamento necessário ao sucesso do tratamento. 4. "Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano." (Súmula 340 do TJRJ) 5. Dano moral caracterizado. "
A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral." Sum. 339 do TJRJ. 6. Redução do valor indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantum que se revela condizente com as peculiaridades do caso
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 01148408820188190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 06/11/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
QUIMIOTERÁPICO PALBOCICLIBE (IBRANCE) FULVESTRANTO 500mg IM (NOMECOMERCIAL FASLODEX). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DE FORNECER A MEDICAÇÃO QUE O APELADO NECESSITA PARA MANUTENÇÃO DA SUA VIDA E SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA MEDICAÇÃO REQUERIDA NO ROL DA ANS. ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A COBERTURA OU NÃO DO PLANO DE SAÚDE DIZ RESPEITO ÀS DOENÇAS E NÃO AO TIPO DE TRATAMENTO, O QUAL DEVE SER O INDICADO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. CONDUTA QUE DEIXA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
PARÂMETRO PRATICADO NESTA E. CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. Recursos conhecidos e improvidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.(TJ-RJ - APL: 00178191020218190001, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/12/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ARBITRAR INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS no VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Processo nº 0862098-64.2018.8.14.0301, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-15

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento dos Tribunais pátrios e desta Egrégia Corte.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 28 de novembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/11/2022